Tribunal: TJSP
Processo: 1014891-32.2016.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Maria Cláudia Bedotti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
Produção antecipada de provas. Pedido de exibição de documentos relativos a imóvel adquirido pelo falecido pai das partes, a fim de possibilitar ajuizamento de inventário. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Alegação de que os documentos requeridos não estão na posse do réu. Inovação em sede recursal. Apresentação de documentos durante sessão de conciliação que não ficou comprovada nos autos,

Ementa:

Produção antecipada de provas. Pedido de exibição de documentos relativos a imóvel adquirido pelo falecido pai das partes, a fim de possibilitar ajuizamento de inventário. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Alegação de que os documentos requeridos não estão na posse do réu. Inovação em sede recursal. Apresentação de documentos durante sessão de conciliação que não ficou comprovada nos autos, já que as tratativas das partes são confidenciais. Sentença de procedência mantida. Recurso improvido, na parte conhecida.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000534387
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1014891-32.2016.8.26.0007, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
WASHINGTON CAMINSK, é apelada ROSANGELY CAMINSK DUARTE (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso, na parte
conhecida. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente) e ENIO ZULIANI.
São Paulo, 2 de julho de 2020
MARIA CLÁUDIA BEDOTTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1014891-32.2016.8.26.0007 - São Paulo - VOTO No 5372 2/4
Apelação no: 1014891-32.2016.8.26.0007
Apelante: Washington Caminsk
Apelada: Rosangely Caminsk Duarte
Juiz: Carlos Alexandre Bottcher
Comarca: São Paulo 4a Vara Cível do Foro Regional de Itaquera
Voto no 5372
Produção antecipada de provas. Pedido de exibição de
documentos relativos a imóvel adquirido pelo falecido pai das
partes, a fim de possibilitar ajuizamento de inventário.
Cerceamento de defesa. Inocorrência. Alegação de que os
documentos requeridos não estão na posse do réu. Inovação em
sede recursal. Apresentação de documentos durante sessão de
conciliação que não ficou comprovada nos autos, já que as
tratativas das partes são confidenciais. Sentença de procedência
mantida. Recurso improvido, na parte conhecida.
Vistos.
Ao relatório da r. sentença de fls. 64/66, acrescenta-
se que a ação de produção antecipada de provas ajuizada por Rosangely
Camisnk Duarte contra Washington Caminsk foi julgada procedente para
condenar o réu a exibir o contrato de compra e venda do imóvel de
propriedade do falecido genitor das partes, localizado na Rua Gil de Siqueira,
no 128, Guaianases, São Paulo/SP, os respectivos comprovantes de
pagamento e a escritura pública, sob pena de expedição de mandado de busca
e apreensão e apuração de responsabilidade por crime de desobediência, além
de imposição de multa, tudo nos termos dos artigos 403, parágrafo único, 497
e 536 do Código de Processo Civil. Em razão da sucumbência, o réu foi
condenado ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios fixados em R$ 1.000,00.
Recorre o réu, insistindo, preliminarmente, no
pedido de gratuidade processual. Aduz, ainda, a ocorrência de cerceamento de
defesa ante o julgamento antecipado da lide. No mérito, alega que não possui
os documentos pleiteados na inicial e que na audiência de
conciliação/mediação entregou todos os documentos pessoais do de cujus que
estavam em seu poder à apelada e sua patrona, sendo que não foram
encontrados quaisquer documentos referentes ao imóvel. Pede o provimento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1014891-32.2016.8.26.0007 - São Paulo - VOTO No 5372 3/4
do recurso.
A gratuidade processual foi indeferida e o preparo foi
recolhido. Recurso tempestivo, preparado e contrariado a fls. fls. 94/105.
É o breve relatório.
De proêmio, anote-se que a questão relativa à
concessão do benefício da gratuidade processual ao apelante restou superada
pela decisão de fls. 115/116, que indeferiu a benesse, bem como pelo
recolhimento das custas de preparo do recurso (fls. 120/125).
Por sua vez, não há se cogitar do alegado
cerceamento de defesa, na medida em que a controvérsia dos autos envolve
questões de fato e de direito que prescindiam de produção de provas em
audiência de instrução e julgamento.
Realmente, em contestação, o apelante confessou
ser o possuidor de uma pasta com os documentos relativos ao falecido pai das
partes, limitando-se a afirmar que não tinha certeza de que ali estavam todos
os documentos requeridos (fls. 45), do que se extrai a conclusão de que ao
menos parte dos documentos indicados na inicial estavam e estão em seu
poder. Via de consequência, a produção da prova
testemunhal almejada seria inútil para o desfecho do caso, já que o único
ponto que restou controvertido nos autos foi a ocorrência ou não de recusa do
apelante em fornecer a documentação exigida pela apelada, que foi
suficientemente esclarecida pela prova documental produzida nos autos e pelo
próprio teor da contestação.
E, como é cediço, sendo o juiz o destinatário das
provas, ao verificar ser bastante o material cognitivo carreado aos autos, a ele
compete julgar antecipadamente a lide, tornando-se desnecessária a produção
de outras provas, conforme dispõe o artigo 355, I, do Código de Processo
Civil. Quanto ao mérito, o recurso não comporta
provimento, na parte conhecida.
Cuida-se de ação de exibição de documentos em que
a autora, ora apelada, pretende a apresentação de documentos relativos ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1014891-32.2016.8.26.0007 - São Paulo - VOTO No 5372 4/4
imóvel localizado na Rua Gil de Siqueira, no 128, Vila Guaianazes, atualmente
na posse do apelante, seu irmão, a fim de possibilitar o ajuizamento do
inventário do pai das partes.
A ação foi julgada procedente, com a condenação do
réu a exibir a documentação indicada na petição inicial (contrato de compra e
venda, comprovantes de pagamento e escritura pública).
Pois bem.
Como visto alhures, o apelante, em contestação, não
refutou especificamente a alegação de que estava na posse da documentação
descrita na petição inicial, limitando-se a afirmar que “sequer tem
conhecimento de possuir todos os documentos pleiteados pela autora” (fls.
45), do que se extrai que ao menos parte dos documentos em seu poder.
Ademais, considerando o dever de colaboração que
se impõe a todas as partes para fins de solução do litígio, competia ao réu,
antes de contestar a ação, ter tido a preocupação de indicar, especificamente,
quais documentos estavam ou não em seu poder (CPC, art. 336).
Nesse cenário, a tese de que não possui qualquer
dos documentos requeridos constitui verdadeira inovação em sede recursal e,
portanto, não pode ser conhecida, pena de afronta ao princípio do duplo grau
de jurisdição.
Outrossim, não há nos autos comprovação de que o
apelante tenha apresentado quaisquer documentos durante a audiência de
conciliação, já que o teor das discussões entabuladas em tal ocasião é
confidencial (art. 30, Lei 11.340/2015), e, portanto, não consta do termo de
fls. 63.
Em suma, em se tratando de documento comum às
partes, é direito da autora postular a sua exibição pela via judicial, de modo
que a procedência da ação era mesmo medida de rigor.
Isto posto, pelo meu voto, nega-se provimento ao
recurso, na parte conhecida, com a majoração dos honorários advocatícios
sucumbenciais para R$ 1.200,00, nos termos do artigo 85, §11, do CPC.
MARIA CLÁUDIA BEDOTTI
Relatora